Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0714335-40.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): BRADESCO SAÚDE S/A Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. Pela regra da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, para cada decisão prolatada só é cabível um recurso/uma impugnação, conforme as normas do CPC. Verifica-se, “prima facie”, que o ora impetrante BRADESCO SAÚDE S. A. pretende recorrer, pela via estreita e excepcional do “mandamus”, decisão que já teria sido objeto de agravo de instrumento (0750712-44.2024.8.07.0000, diante da noticiada nulidade do ato coator no processo no 0723661-60.2021.8.07.0001), ou seja, ato judicial que já foi objeto de impugnação oportuna, o que é obstado à luz do Princípio da Unirrecorribilidade e preclusão lógica. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o, 9o e 10, do CPC, e com respaldo no art. 932, I e III do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o ora impetrante esclareça a utilidade da via processual escolhida, diante da impugnação pela via recursal do agravo de instrumento da mesma decisão, à luz do Princípio da unirrecorribilidade, Unicidade ou singularidade recursal, e preclusão lógica, Súmula 267/STF e art. 5o, II, da LMS – Lei no 12016/2009, requerendo o que entender de direito. Prazo: 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator